Tribunal: TJDFT
Processo: 0711394-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PROGRESSÃO ANTECIPADA PARA REGIME ABERTO. GOZO DE TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. POSSIBILIDADE.

1. Verificado que o preso em regime semiaberto que goza dos benefícios de trabalho externo e saídas temporárias viu-se em situação que implicou, na prática, a regressão para o regime fechado em face da pandemia de Covid-19, possível o deferimento de prisão domiciliar.
2. A prisão domiciliar deverá ser analisada em cada caso concreto, considerando-se a situação prisional de cada interno.

3. Recurso conhecido e provido.